Tribunal: TJMT
Processo: 1030216-95.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1030216-95.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ADRIANO DA CRUZ MAGALHAES
RECORRIDOS: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DA COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por ADRIANO DA CRUZ MAGALHAES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso deve ser conhecido, diante da intempestividade na comprovação do recolhimento do preparo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais, o preparo recursal deve ser comprovado no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme o artigo 42, §1o, da Lei no 9.099/95.
4. O prazo de 48 horas para comprovação do preparo é contado minuto a minuto, nos termos do artigo 132, §4o, do Código Civil, sem possibilidade de prorrogação para o próximo dia útil.
5. A parte Recorrente não comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal, configurando-se a deserção do recurso, o que impede o seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido, por deserção.
Tese de julgamento: “1. O preparo recursal nos Juizados Especiais deve ser comprovado no prazo de 48 horas, contadas minuto a minuto a partir da interposição do recurso, sob pena de deserção, independentemente de intimação.”
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 42, §1o; CC, art. 132, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 1004854-55.2024.8.11.0015, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 09/05/2025; TJ-MT, RI no 1011821-87.2022.8.11.0015, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 26/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030216-95.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO DA CRUZ MAGALHAES - CPF: 621.159.281-72 (RECORRENTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025